Tribunal: TJPA
Processo: 0800685-46.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10191 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2020-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800685-46.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: VANIA ANJOS RABELO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. AFASTAMENTO DE ATIVIDADE SEM PREJUÍZO DE REMUNERAÇÃO. ART. 18, INCISO XVIII DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. CONSONÂNCIA COM O ART. 323 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DO PARÁ.

1. Verifico ainda que existe uma Lei Municipal nº 8.466/2005 que disciplina a exigência de o servidor público permanecer em atividade enquanto o seu pedido de aposentadoria é processado pela administração pública. No entanto, esta não é a Lei maior do Município, e deve ser compatível com a Constituição Estadual e a Lei Orgânica Municipal.

2.
A Lei Orgânica Municipal é a lei maior, devendo as demais leis municipais obedecer às regras gerais nela impostas, posto que se trata da norma pela qual se regerá o Município.

3. Direito do servidor municipal de se afastar de suas atividades sem prejuízo de sua remuneração, a partir do 91º dia subsequente a data do protocolo de requerimento de aposentadoria, se não tiver obtido nenhum posicionamento negativo acerca do pedido (art. 18, XXVIII da Lei Orgânica Municipal e art. 323 da Constituição Estadual).

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA), 02 de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MUNICÍPIO DE BELÉM
, com fundamento no art. 1.015, I do CPC, em face da decisão prolatada pelo douto Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda de Belém que, nos autos do
Mandado de Segurança nº
08743552420188140301
,
impetrado por
VANIA ANJOS RABELO
, deferiu o pedido liminar para permitir que a impetrante se afaste de seu labor enquanto aguarda o deferimento do pedido de aposentadoria por ela formulado.

Em síntese na inicial, a impetrante relata que é professora da rede municipal de ensino tendo preenchido os requisitos do art. 12, III, “a” da Lei Municipal da Lei Municipal nº 8.466/05, postulou pedido de aposentadoria por tempo de contribuição; 3) que, após 05 (cinco) meses sem que o processo administrativo de sua aposentadoria tivesse movimentação ou desfecho, a autora solicitou a Secretária de Educação Municipal autorização para se afastar de suas atividade laborais, não tendo obtido resposta; 4) que a lei Orgânica do Município em seu art. 18, XXVIII prevê a possibilidade de afastamento do trabalho, sem prejuízo remuneratório, quando haja lapso temporal maior do que 90 (noventa) dias entre o pleito de aposentadoria e seu deferimento.

Requereu ao final, a concessão da liminar para a impetrante se afaste do trabalho até decisão definitiva acerca do seu pedido de aposentadoria.

Irresignado o Município de Belém interpôs o presente agravo de instrumento sustentando a necessidade da suspensão da liminar, pois tratou-se de pedido de aposentadoria voluntária que não permite o afastamento do servidor enquanto não houver o deferimento da aposentadoria, nos termos do art. 12 da Lei Municipal nº 8.466/05 alterada pela Lei nº 8.624/2007.

Ressalta a autonomia do Município para definir sua própria organização, autonomia legislativa. Com isso, pode disciplinar, a seu próprio talante, as ações governamentais, principalmente nas áreas de sua competência e atribuição, além de seus próprios servidores públicos, com base nos interesses locais.

Requereu assim, a suspensão da decisão agravada, ante a impossibilidade do afastamento da impetrante, por se tratar de pedido de aposentadoria voluntária, que conforme a legislação local, somente poderá ocorrer após deferimento da aposentadoria. No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do agravo, com a reforma da decisão.

Houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público de 2º grau posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o sucinto relatório.

VOTO

Passo a decidir.

Inicialmente cumpre destacar que é viável o pedido de aposentadoria voluntária da servidora, conforme se observa dos documentos juntados na inicial, que buscam comprovar fartamente seu direito adquirido de passar para a inatividade.

Embora o agravante aponte a existência de Lei Municipal nº 8.624/2005 que disciplina a exigência de o servidor público permanecer em atividade enquanto o seu pedido de aposentadoria é processado pela administração pública, tal não é o disposto na Lei Orgânica do Município e na Constituição Estadual, que como podemos ver, não fazem essa distinção.

Lei Orgânica de Belém:

“Art. 18. O Município assegura aos servidores públicos, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, os seguintes direitos:

XXVIII - não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo-primeiro dia subseqüente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não sejam cientificados do indeferimento, na forma da lei;”

Constituição Estadual do Pará:

Art. 323. Aos servidores civis e militares fica assegurado o direito de não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia subseqüente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria ou de transferência para a reserva, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não sejam antes cientificados do indeferimento, na forma da lei.

Essas leis dispõe que o servidor tem o direito de aguardar o pronunciamento da Administração Pública em inatividade, após 90 dias do protocolamento de seu pedido de aposentadoria.

Este tema foi apreciado anteriormente nesta corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVO DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO. DESCABIMENTO DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE INSCONSTITUCIONALIDADE EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA ANTECIPADA PARA GARANTIR AFASTAMENTO REMUNERADO IMEDIATO DAS FUNÇÕES ATÉ A CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO DE APOSENTADORIA. PRESENÇA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DA DEMORA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1- O Agravante em sede de Agravo Interno, novamente insurge-se pretendendo a instauração de incidente de inconstitucionalidade do art. 18 da Lei Orgânica do Município. Contudo, deve-se enfatizar, como já registrado por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento, que o posicionamento deste E. Tribunal é no sentido da inviabilidade de instauração de incidente de inconstitucionalidade em sede de agravo de instrumento, uma vez que o julgamento do referido recurso é realizado em juízo de probabilidade, de forma que qualquer decisão a respeito do tema, neste momento, implicaria por certo em supressão de instância, visto que o Juízo de origem não se manifestou a respeito de tal matéria, que, por sinal, se confunde com o próprio mérito da ação originária. Precedentes. 2-No Agravo de Instrumento, cuja decisão monocrática fora agravada com

o presente recurso, a controvérsia consistia na aferição dos requisitos da tutela de urgência concedida pelo Juízo de origem, que determinou que a autoridade coatora, garantisse à Impetrante o afastamento imediato de suas funções até a conclusão do processo de aposentadoria ou mesmo até a ciência do indeferimento do pedido da aposentadoria, sem prejuízo de sua remuneração. 3-A Lei Orgânica do Município assegura em seu art. 18, XXVIII, aos servidores públicos o direito de não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo-primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não sejam cientificados do indeferimento, na forma da lei. 4-O Município reger-se-á pela Lei Orgânica Municipal, equiparando a norma ao fundamento jurídico do ordenamento jurídico em âmbito municipal, emanando superioridade em relação às leis ordinárias locais, que a leva a prevalecer sobre as mesmas. Portanto, verificada a hierarquia superior da Lei Orgânica do Município sobre as demais Leis ordinárias, entre as quais se encontra a Lei nº 8.466/05 alterada pela Lei nº 8.624/2007, que prevê disposição que lhe é contrária, deve aquela prevalecer, aplicando-se ao caso em exame. Precedentes. 5-Demonstrada a probabilidade do direito alegado pela autora na ação de origem, bem como, é apto a

demonstrar o perigo da demora, ante a possibilidade de não ser alcançado o resultado prático pretendido com o processo, além, de revelar o acerto da decisão agravada, pois como dito pelo Juízo a quo visualizou riscos de ordem física, social e psicológica à Agravada, que dedicou anos de sua vida ao serviço público, já tendo requerido sua aposentadoria, não podendo ser obrigada a continuar trabalhando quando o direito de se afastar das funções laborais encontra previsão legal, ademais se considerado que o esforço despendido no exercício do trabalho, por impossibilidade prática, jamais será devolvido ao servidor, caso tenha que aguardar a conclusão do processo judicial para ver efetivado seu direito. Destarte, revela-se acertada a decisão agravada, impondo-se, por consequência, a sua manutenção. 6-Agravo Interno conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Julgamento ocorrido na 26ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 (nove) à 13 (treze) de julho de 2019.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora . (2215947, 2215947, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-09-09, Publicado em 2019-09-16)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. HIERARQUIA SOBRE AS DEMAIS LEIS MUNICIPAIS. AFASTAMENTO DE ATIVIDADE SEM PREJUÍZO DE REMUNERAÇÃO. ART. 18, INCISO XVIII DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. CONSONÂNCIA COM O ART. 323 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DO PARÁ.

1. Verifico ainda que existe uma Lei Municipal nº 8.466/2005 que disciplina a exigência de o servidor público permanecer em atividade enquanto o seu pedido de aposentadoria é processado pela administração pública. No entanto, esta não é a Lei maior do Município, e deve ser compatível com a Constituição Estadual e a Lei Orgânica Municipal.

2. A Lei Orgânica Municipal é a lei maior, devendo as demais leis municipais obedecer às regras gerais nela impostas, posto que se trata da norma pela qual se regerá o Município.

3. Direito do servidor municipal de se afastar de suas atividades sem prejuízo de sua remuneração, a partir do 91º dia subsequente a data do protocolo de requerimento de aposentadoria, se não tiver obtido nenhum posicionamento negativo acerca do pedido (art. 18, XXVIII da Lei Orgânica Municipal e art. 323 da Constituição Estadual). 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO, E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do Voto da Relatora. Belém(PA), 20 de maio de 2019. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora . (1762789, 1762789, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-05-20, Publicado em 2019-05-22)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORA MUNICIPAL. DIREITO AO AFASTAMENTO REMUNERADO A PARTIR DO NONAGÉSIMO PRIMEIRO DIA SUBSEQUENTE AO PEDIDO DE APOSENTADORIA COM BASE NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. APELAÇÃO. PRETENSÃO A APLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 8.4466/05, QUE DISPÕE DE FORMA DIVERSA NO CASO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA LEI ORGÂNICA SOBRE AS DEMAIS LEIS ORDINÁRIAS MUNICIPAIS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.A sentença julgou procedente a ação determinando que a Administração Municipal afaste a servidora de suas funções, sem prejuízo da remuneração, a partir do nonagésimo primeiro dia de seu pedido de aposentadoria, conforme dispõe o art. 19, XXVIII da Lei Orgânica do Município de Belém. 2.Na apelação, o Ente Público afirma que, nos termos da Lei Municipal nº 8.4466/05, a servidora só teria direito ao afastamento após a ciência do deferimento de seu pedido, por tratar-se de aposentadoria voluntária.
3. A Lei Orgânica Municipal, compreendida no sistema jurídico municipal, ocupa posição de prevalência sobre as demais leis ordinárias municipais, de modo que estas últimas devem guardar exata concordância com suas disposições, ante a necessidade de compatibilização vertical das normas
. 4.Existência de conflito normativo, pois enquanto a
Lei orgânica do Município de Belém salvaguarda o direito ao afastamento remunerado a partir do nonagésimo dia do requerimento de aposentadoria sem fazer distinção quanto à espécie de aposentadoria requerida e em conformidade com a Constituição Estadual, a lei ordinária, ao tratar da aposentadoria voluntária, somente assegura o afastamento após a ciência do deferimento do pedido, sujeitando o servidor a condições diversas e menos favoráveis daquelas previstas na lei hierarquicamente superior
. Precedentes deste Egrégio Tribunal. 5. Apelação conhecida e não provida. 6. Reexame Necessário conhecido e não provido. 7. À unanimidade. (2017.02692276-82, 177.539, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-06-26, Publicado em 2017-06-30)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
. LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. HIERARQUIA SOBRE AS DEMAIS LEIS MUNICIPAIS. AFASTAMENTO DE ATIVIDADE SEM PREJUÍZO DE REMUNERAÇÃO. ART. 18, INCISO XVIII DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM
. ARTIGO 169 DA LEI MUNICIPAL Nº 7.502/1990. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 - O presente recurso não serve como pressuposto à interposição de outros, os chamados excepcionais, ainda mais quando não se verifica omissões no julgado.
2 - O afastamento das atividades após o ingresso do pedido de aposentadoria é uma garantia estabelecida pela lei maior do ordenamento jurídico municipal
. 3 - De fato, se verifica que o ente embargante almeja rediscutir e reverter a decisão vergastada sem, contudo, trazer aos autos qualquer fato novo ou prova que enseje a modificação da decisão prolatada. (2017.01854559-60, 174.484, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-05-08, Publicado em 2017-05-10).

PROCESSO Nº 0004680-08.2016.814.0000 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA COMARCA DE BELÉM AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM Advogado: Dr. José Alberto Soares Vasconcelos - OAB/PA 5.888 (Procurador Municipal) Interessado: SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AGRAVADA: LEILA CATIA COSTA FARIAS Advogada: Dra. Gabrielle Martins Silva Maués - OAB/PA nº 14.537 RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO DECISÃO MONOCRÁTICA
[...]. A Agravada requereu aposentadoria em 1.7.2015, mas seu pedido ficou retido até que completasse o tempo necessário para aposentar-se, conforme consta do despacho datado de 20.11.2015, conforme se vê à fl. 25. A contar desta data até a impetração do mandado de segurança, passaram-se mais de 91 (noventa e um) dias, o que, de acordo com Lei Orgânica do Município de Belém, autoriza o afastamento da servidora. Senão vejamos: Art. 18 - O Município assegura aos servidores públicos, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, os seguintes direitos: (...) XXVIII- não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não sejam cientificados do indeferimento, na forma da lei; Apesar de a Lei Municipal nº 8.466/2005, alterada pela Lei nº 8.624/2007 (que reestrutura o Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém), trazer impedimento para o afastamento do servidor nestes casos, tenho que a Lei Orgânica do Município é hierarquicamente superior e deve ser aplicada ao caso concreto.
Nesse sentido tem se manifestado esta Corte: REEXAME DE SENTENÇA Nº 2012.3.010025-2 COMARCA DE BELÉM SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL SENTENCIADO: DENISE LUCIA PEREIRA PAIVA ADV.: FERNANDO AUGUSTO BRAGA OLIVEIRA E OUTROS SENTENCIADO: PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM ADV.: EDILSON JOSÉ LISBOA AGRASSAR E OUTROS PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO PERPETUO SOCORRO VELASCO DOS SANTOS RELATOR: DES. CLÁUDIO A. MONTALVÃO NEVES. EMENTA. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE APOSENTADORIA. DIREITO DE NÃO COMPARECER AO TRABALHO APÓS O NONAGÉSIMO PRIMEIRO DIA SUBSEQUENTE AO PROTOCOLO DE REQUERIMENTO DE JUBILAÇÃO, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO, CASO NÃO HAJA CIÊNCIA DO (IN) DEFERIMENTO DO PLEITO. DIREITO ASSEGURADO NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO. PREVALÊNCIA SOBRE A LEI ORDINÁRIA. REEXAME CONHECIDO PARA MANTER A SENTENÇA ATACADA, EM SUA ÍNTEGRA, À UNANIMIDADE. Processo: AI 201330142584 PA Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES Julgamento: 10/03/2014 Órgão Julgador: 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA Publicação: 13/03/2014. [...]. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora VI (2016.02853920-05, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-07-21, Publicado em 2016-07-21).

Assim, verifica-se que o afastamento das atividades após o ingresso do pedido de aposentadoria é uma garantia estabelecida pela lei maior do ordenamento jurídico municipal, estando escorreita a decisão preferida pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a decisão agravada em todos os seus termos, tudo no limite da fundamentação lançada ao norte.

É o voto. P. R. I.

Belém (PA), 02 de junho de 2020.

DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN

RELATORA

Belém, 02/06/2020